Tribunal: TJMT
Processo: 1006451-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006451-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), RENATO NUNES DE JESUS - CPF: 021.674.131-90 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO –
ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS COERCITIVOS PELO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Enunciado Sumular 380, pacificou o seguinte entendimento: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Renato Nunes de Jesus, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de modificação de cláusula contratual c/c com

Ação Consignatória com pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente
n. 1000572-41.2023.8.11.0004, ajuizada contra o Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado com a Instituição Financeira Agravada, pois, com a ajuda de um profissional, verificou a cobrança de abusivas taxas de juros, capitalização, cumulação de comissão de juros e da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

Aduz que, apresentado pedido de antecipação de tutela para consignação em pagamento das parcelas “incontroversas” do referido financiamento, bem como para que fosse determinado ao Agravado que se abstivesse de incluir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC), fora negado pela Juíza Singular.

Inconformado, interpõe este Agravo de Instrumento, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, consequentemente, o pedido de consignação em pagamento das parcelas seja deferido, o Recorrente mantido na posse do bem e o Agravado proibido de inscrever seu nome nos cadastros de maus pagadores dos SERASA e SPC.

A parte Agravada apresentou contraminuta pelo desprovimento do Recurso (id. 209973655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Renato Nunes de Jesus insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante, nos autos da
Ação de modificação de cláusula contratual c/c com

Ação Consignatória com pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente
n. 1000572-41.2023.8.11.0004, ajuizada contra o Banco Votorantim S.A.

Denota-se dos autos que, primeiramente, o Agravante ajuizou a
Ação Consignatória com pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente
contra o Agravado, para apresentar seu pedido principal, tendo em vista que havia requerido uma tutela de urgência cautelar antecedente, na qual teve parcialmente deferido o seguinte: que o Agravado apresentasse
a) orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados.

Cumpridas as determinações e apresentada contestação, na demanda principal, o Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, consignação em pagamento das parcelas do contrato, bem como que o Recorrido fosse impedido de inserir seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, o que foi indeferido pela Juíza
Singular
, nos seguintes termos:

“[...]
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Quanto ao segundo requisito, qual seja o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo configura-se quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não se observa a possibilidade de concessão da tutela de urgência antecipada.

Embora o demandante tenha apresentado planilha de cálculos, trata-se de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e dilação probatória, sendo o momento prematuro para a concessão da medida de urgência
inaudita altera pars.

Necessário salientar, que o depósito do valor pretendido pela parte demandante não corresponde a obrigação assumida no momento de assinatura do contrato, bem como não se mostra como medida útil à demanda, de modo que não levaria à prevenção do dano e não teria o condão de assegurar o resultado útil do processo, posto que esta medida não constitui efeitos liberatórios, não descaracteriza a mora e suas consequências, além de não impedir a demandada de exercer seus direitos decorrentes do contrato, como o envio das informações inerente ao contrato para o Banco Central do Brasil.

Ainda, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar dos meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora, afastando-se, assim, a possibilidade de deferimento do pedido do demandante em ser mantido na posse do veículo até o encerramento da presente demanda.

Cumpre também destacar que, o depósito do valor incontroverso não teria força, de
per si
, para obstar a mora.

Nesse sentido está a inteligência da Súmula 380 do STJ:

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Revela-se prematuro acolher a alegação da parte demandante, sem antes ouvir a parte adversa. A matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial.

Assim, ausente um dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, no caso a probabilidade do direito alegado, é pacífico que não poderá ser deferida, ao menos neste momento, senão vejamos o entendimento dos nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” – AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS MENSAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO CORRETA – EXIBIÇÃO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E DO INTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Não estando de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência. (TJMT - 1026420-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Na presente fase processual, as provas contidas nos autos ainda não são suficientes para que seja deferido o pedido liminar na forma como pleiteada pelo demandante. Destarte, o mais acertado é aguardar a angularidade processual, com a presença de contraditório.

Ante todo o exposto,
indefiro
o pleito de antecipação de tutela.

Designo
audiência de conciliação/mediação para o dia
26.02.2024, às 14h00min

(horário de Mato Grosso)
, por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Intime-se
a demandada a comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo demandante (CPC, art. 344).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC”. (Destaques do original).

Conforme já mencionado na decisão liminar, é de conhecimento geral que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DE PARCELAS – DISCUSSÃO SOBRE A AVENÇA – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo se falar em depósito judicial, conforme o § 3º do art. 330 do CPC.

(RAI 1021521-98.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.

Relator: Des.

Dirceu dos Santos. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 07/02/2024).

O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Enunciado Sumular 380, pacificou o seguinte entendimento: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Entendimento esse que vem sendo aplicado por este Tribunal em casos análogos. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual – contrato de compra e venda de imóvel – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM/FGV APLICADO PELO IPCA/IBGE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO –
pedido de DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – precedentes STJ – vedação de negativação de nome – impossibilidade – indeferimento de tutela de urgência MANTIDO – recurso não provido.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.
(RAI 1016393-68.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 17/11/2021. Publicação: 19/11/2021).

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pelo Agravante foi por ele mesmo apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Renato Nunes de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024